Tribunal: TJMT
Processo: 1024882-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024882-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 997.910.131-87 (AGRAVADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1024882-89.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ação de exigir de CONTAS -
PRIMEIRA FASE – CONTAS APRESENTADAS – PERDA DO INTERESSE RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Decisão que julgou procedente o pedido para determinar a prestação de contas. Prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, que implica na perda do interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1024882-89.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão monocrática de Id 247450157, que não conheceu do recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a apresentação das contas em 1ª instância se trata de determinação judicial, e não concordância implícita com a sentença, uma vez que as razões recursais da ausência de dever de prestar contas devem ser analisadas.

Defende a ausência de dever de prestar contas no presente caso, e considerando a determinação em processo originário, sob pena de serem imputadas válidas as contas da parte autora, necessário se fazia a apresentação da prestação de contas, contudo, não resta configurado o dever de prestá-las, de modo que o Agravo de Instrumento deve ser conhecido e prosseguido para julgamento.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, provendo o recurso principal de agravo de instrumento
.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 255353668, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a apresentação das contas em 1ª instância se trata de determinação judicial, e não concordância implícita com a sentença, uma vez que as razões recursais da ausência de dever de prestar contas devem ser analisadas.

Pois bem.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que sem qualquer ressalva, o recorrente noticiou a prestação de contas, colacionando os documentos em cumprimento à decisão ora combatida.

Nesse sentido, a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura preclusão lógica e implica na perda do interesse recursal, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento Ação de exigir contas - Decisão que julgou procedente a primeira fase da ação, para condenar os réus/agravantes a apresentar as contas exigidas pelo autor/agravado Contas prestadas na origem Ato incompatível com a vontade de recorrer - Perda superveniente do objeto recursal Inteligência do art. 1000, par. único, do CPC - RECURSO PREJUDICADO.”
(TJSP, Agravo de Instrumento nº 2160576-64.2022.8.26.0000, Relator Des. Jorge Tosta, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 13/10/2022).

Ressalta-se, outrossim, que decisões posteriores a apresentação das contas na origem, se controversas, deverão ser objeto de irresignação recursal própria, uma vez que a via instrumental é restrita à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, a qual já não mais possui validade diante das contas apresentadas.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024